Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706092-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICO FELTRIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERICO FELTRIN, representado por sua esposa, VERA LÚCIA COSTA FONTELA FELTRIN, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação no 0701182-17.2024.8.07.0018, pela qual foi indeferida a tutela de urgência, consistente na determinação ao Distrito Federal de fornecer ao autor/agravante, imediatamente e por tempo indeterminado, o medicamento CLORIDATO DE ASCIMINIBE 40 mg, registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS. O agravante narra ser portador de leucemia mielóide crônica (CID C 92.1), além de ser portador de pneumopatia intersticial, doença arterial coronariana e de hipotireoidismo. Argumenta estarem comprovadas, pelo relatório emitido por sua médica assistente, tanto a necessidade do medicamento quanto a impossibilidade de substituição por tratamentos previstos em listas oficiais do SUS. Afirma ser equivocado o indeferimento da tutela de urgência, pois os elementos dos autos evidenciariam a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para se determinar que o agravado lhe forneça o medicamento CLORIDATO DE ASCIMINIBE 40 mg, no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme prescrição médica. No mérito, postula a confirmação da medida de urgência, com a consequente reforma da decisão agravada. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. O agravante conta 80 anos de idade e tem diagnóstico de leucemia mielóide crônica (CID C 92.1), além de ser portador de outras comorbidades – pneumopatia intersticial, doença arterial coronariana, hipotireoidismo –, conforme relatório médico juntado aos autos de origem (ID Num. 186401204, págs. 5/7). Pretende que o Distrito Federal lhe forneça, imediatamente e por tempo indeterminado, o medicamento CLORIDATO DE ASCIMINIBE 40 mg, registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a concessão, por parte do Estado, de medicamento não previsto em atos normativos do SUS (não padronizados), deve atender a três requisitos: a) a comprovação, através de laudo médico circunstanciado, que ateste a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos demais fámarcos fornecidos pelo SUS; b) a hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) o registro do medicamento na ANVISA, de acordo com os usos autorizados. (STJ. Recurso Especial Repetitivo no 1.657.156/RJ, Tema 106). A condição de hipossuficiência econômica do agravante foi demonstrada pelo comprovante de que percebe aposentadoria por invalidez do INSS, no valor mensal de R$ 1.670,03 (ID Num. 55922876, pág. 30). De acordo com o relatório elaborado pela médica assistente do autor/agravante (ID Num. 55922876 - Pág. 35 e seguintes), o medicamento está registrado na ANVISA, tendo sido indicado para uso em conformidade com o aprovado no registro (in label). No relatório também foi informada a inexistência de outras alternativas disponíveis no Sistema Único de Saúde, com indicação para o quadro do agravante, uma vez que o “Paciente já fez uso de outras linhas terapêuticas disponíveis no SUS” (ID Num. 55922876, pág. 36), as quais, segundo a médica assistente, são atualmente contraindicadas em razão da perda de resposta e de problemas cardiológicos. Entretanto, a despeito dos jusdiciosos argumentos deduzidos pelo agravante, entendo que a imprescindibilidade do medicamento, cuja determinação de fornecimento foi indeferida na decisão agravada, a princípio, não ficou caracterizada. A médica assistente do agravante afirmou a imprescindibilidade da medicação, ao argumento, em síntese, de se tratar de medicamento mais indicado para pacientes com leucemia mielóide crônica e ter melhor perfil de segurança para tal hipótese. Além disso, ressaltou que, “Após suspensão de Nilotinibe, paciente evolui com piora laboratorial do hemograma e atualmente está com dificuldade na citorredução” (ID Num. 55922876, pág. 37). Tal justificativa, a princípio, não se mostra suficiente a amparar o deferimento do fornecimento de medicação de alto custo, ab initio litis, mostrando-se necessário aguardar a manifestação do setor técnico de apoio jurisdicional (NatJus). Nesse cenário, ademais, peço vênia para transcrever o seguinte trecho da decisão agravada, pela percuciência do fundamento: “(...) Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde.” Assim, a princípio, não se mostra caracterizada a probabilidade de provimento do recurso, ante a existência de dúvida, neste momento processual, sobre a imprescindibilidade do medicamento para o quadro do agravante. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap